Tribunal: TJDFT
Processo: 0769436-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL OPERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$5.353,96 (cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), referente às parcelas reconhecidas administrativamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão aos créditos salariais reconhecidos pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
4. No caso, em 22/08/2022 a Gerência de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do DF, reconheceu créditos salariais do autor, no valor de R$5.353,96 (cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), referente aos períodos de 07/2003 a 02/2004, de 02/2006, 12/2006, 01/2007 a 12/2008 e 12/2021 (ID 65182228).
5. O art. 4o do Decreto no 20.910/1932 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo legal, estabelece: “A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
7. No tocante aos períodos de 07/2003 a 02/2004, 02/2006, 12/2006 e 01/2007 a 12/2008, inexiste comprovação de requerimento administrativo apresentado dentro do prazo prescricional, tendo o autor se limitado a exibir somente a declaração de reconhecimento do crédito total. Com efeito, mera declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 22/08/2022, indicando créditos já prescritos.
8. Por outro lado, considerando que a presente ação foi proposta em 29/11/2023, é legítimo o direito do autor à cobrança dos créditos referentes ao período de 12/2021, no ínfimo valor de R$0,52 (cinquenta e dois centavos), porquanto ainda não fulminado pela prescrição quinquenal.
9. Destarte, a sentença deve ser reformada para reconhecer a prescrição da pretensão vinculada aos créditos relativos aos períodos de 07/2003 a 02/2004, 02/2006, 12/2006 e 01/2007 a 12/2008, ante a inexistência de processo administrativo iniciado dentro do prazo legal. Outrossim, é legítimo o direito da autora à percepção dos créditos referentes ao período de 12/2021, nos termos da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para reconhecer: a) a prescrição da pretensão vinculada aos créditos relativos aos períodos de 07/2003 a 02/2004, 02/2006, 12/2006 e 01/2007 a 12/2008, ante a inexistência de processo administrativo iniciado dentro do prazo legal; e b) o direito do autor à percepção dos créditos referentes ao período de 12/2021, no valor de R$0,52 (cinquenta e dois centavos), mantidos os critérios de atualização monetária fixados na sentença.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. art. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023.